Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-09.2019.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001608-09.2019.8.11.0059
RECORRENTE: JOSENEI RODRIGUES BEZERRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29690950) interposto por JOSENEI RODRIGUES BEZERRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 24833967):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS) - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA INTELECTUAL DO CRIME – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas em juízo, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito. In casu, evidencia-se a responsabilidade intelectual do crime, tendo o recorrente/réu pensado e elaborado a forma como o crime seria praticado. 2. Havendo a caracterização do delito de roubo com a participação do réu, não há falar em desclassificação para a figura da receptação.” (Ap 0001608-09.2019.8.11.0059, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2019, Publicado DJE em 11/12/2019)
Alega a ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar sua condenação.
Recurso tempestivo (Id. 29868498).
Contrarrazões – Id. 32025451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar sua condenação pelo crime de roubo, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v